Tribunal: TJES
Processo: 5015025-66.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015025-66.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON DA SILVA LOUREIRO registrado(a) civilmente como EDSON DA SILVA LOUREIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
–
A
RT
IGOS

35
,
CAPUT,
C/C ART. 40,
I
V
E V
,
AMBOS
DA LEI
Nº 11.343/2006,
C/C ART. 17,
CAPUT,
DA LEI Nº 10.826/2003 (DEZ VEZES),
E
ART. 1º, C/C ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO V, DA LEI Nº 12.850/2003.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIDA.
ORDEM DENEGADA.

1.
Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. No presente caso, verifica-se que a denúncia do presente feito foi recebida em dezembro de 2022, havendo pluralidade de réus (sendo nove acusados no total), que constituíram advogados diversos, além da necessidade de expedição de carta precatória para outro Estado, tudo a evidenciar a complexidade do caso em apreço. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte do magistrado que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor d
a
paciente
Edson da Silva Loureiro,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de
Linhares
, nos
Autos nº 0003612-85.2022.8.08.0030.

Consta dos autos, que
foi decretada a prisão preventiva do
paciente
e
de
seus corréus
em 07/12/2022,
em razão da suposta prática dos crimes capitulados no
s
art
igos

35
,
caput,
c/c art. 40,
I
V
e V
,
ambos
da Lei
nº 11.343/2006,
c/c art. 17,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 (dez vezes), art. 1º, c/c art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso V, da Lei nº 12.850/2003, na forma do art. 68, do Código Penal, por ocasião da Operação Regência
.

O impetrante
sustenta
que
haveria excesso de prazo na formação de culpa d
a
paciente,
vez que
o paciente se encontra preso preventivamente há 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sem que tenha sido designada
audiência de instrução e julgamento
.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com
a revogação da prisão preventiva decretada, com a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão id.
7089778
, em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

Compulsando a documentação acostada ao presente feito,
tem-se que

foi decretada a prisão preventiva do
paciente
e
de
seus corréus
em 07/12/2022,
tendo sido imputado ao paciente a
suposta prática dos crimes capitulados no
s
art
igos

35
,
caput,
c/c art. 40,
I
V
e V
,
ambos
da Lei
nº 11.343/2006,
c/c art. 17,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 (dez vezes), art. 1º, c/c art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso V, da Lei nº 12.850/2003, na forma do art. 68, do Código Penal, por ocasião da Operação Regência
.

Conforme se depreende da denúncia, acostada no id.
6911697
, por meio da investigação Operação Regência, apurou-se que o paciente e seus corréus, nos anos de 2020, 2021 e 2022,
“previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, vendiam, tinham em depósito, transportavam, guardavam, possuíam, armazenavam e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse isso, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo e tráfico entre os Estados da Federação. Consta, ainda, que os denunciados Albino e Weverton portavam e mantinham sob suas guardas armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, o denunciado EDSON DA SILVA LOUREIRO associou-se ao grupo criminoso fornecendo armas e munições, ao passo que, assim como o denunciado Albino, vendia arma de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Desse modo, ainda de acordo com a exordial acusatória,
o paciente seria
“br
aço armado da organização criminosa,
[que]
comercializava armas e munições para o chefe Albino”
.

Diante desse contexto, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em virtude da gravidade concreta dos delitos apurados, evidenciado pelo
modus operandi
empregado, bem como do risco de reiteração criminosa, em razão dos diversos registros criminais, tanto do paciente como de seus corréus.

Dessa forma,
verifico que

a prisão preventiva do paciente
foi devidamente fundamentada,
com fulcro nos artigos 312 e 313, I
e II
, do Código de Processo Penal.

De toda sorte, o
s fundamentos da prisão preventiva não foram questionados no presente
writ
, sendo que a irresignação da defesa diz respeito a suposto excesso de prazo
na formação de culpa d
a
paciente,
vez que
o paciente se encontra preso preventivamente há 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sem que tenha sido designada
audiência de instrução e julgamento
.

A esse respeito, é pertinente consignar que
o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
em informações acostadas no id.
7058184
, o magistrado
a quo
pormenorizou todo o trâmite da ação penal correspondente até o presente momento, o que denota que tem sido dado regular andamento ao feito. Confira-se:

“
O Ministério Público Estadual, após o término das investigações (a qual foi denominada “OPERAÇÃO REGÊNCIA”), ofereceu denúncia, na data de 06/12/2022, em desfavor do Paciente EDSON DA SILVA LOUREIRO e dos corréus ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO, AYANDRA EDUARDA DOS SANTOS GUIMARÃES, ELENILSON RAMOS BRITO, VITÓRIA GABRIELLE DOS SANTOS SIQUEIRA, WEVERTON BECALLI LEMOS, JOVENCIO DOS SANTOS COSTA LIMA, ABEL ALCANTARA PEREIRA e DAVID DE JESUS RIBEIRO ALVES, imputando, dentre outros, a prática dos crimes descritos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, oportunidade em que requereu a decretação da prisão preventiva dos acusados.

Na data de 07/12/2022, este Juízo, além de determinar a tramitação do expediente pelo rito ordinário - haja vista que a denúncia também imputou a prática de crimes não descritos na Lei n° 11.343/06 -, recebeu a denúncia, acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva dos réus (fls. 895/903-Volume 05 – cópia anexa).

Em 12/12/2022, juntou-se requerimento formulado pelo Ministério Público, de bloqueio de algumas contas bancárias).

Na data de 14/12/2022, fora acolhido o pleito ministerial e determinado o bloqueio de todas as contas bancárias de titularidade do Paciente EDSON DA SILVA LOUREIRO e dos corréus ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO, AYANDRA EDUARDA DOS SANTOS GUIMARÃES, ELENILSON RAMOS BRITO, DAVID DE JESUS RIBEIRO ALVES, ABEL ALCANTARA PEREIRA, VITÓRIA GABRIELLE DOS SANTOS SIQUEIRA e JOVENCIO DOS SANTOS COSTA LIMA, bem como da pessoa jurídica “DELTA MARMORARIA E GRANITOS EIRELI ME”, além de ter sido acolhida a representação formulada pela Autoridade Policial, de autorização de utilização de veículo apreendido (fls. 927/930-Volume 05 – cópia anexa)

Em 09/02/2023, este Juízo, dentre outras providências, determinou o encaminhamento de informações ao Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para instruir Habeas Corpus impetrado em favor da corré AYANDRA EDUARDA DOS SANTOS GUIMARÃES, oportunidade em que foram indeferidos os requerimentos de revogação da prisão cautelar e de concessão de prisão domiciliar (fls. 1100/1102-Volume 06 e ofício de fls. 1103/1103-verso–Volume 06 – cópias anexas).

Na data de 10/03/2023, fora determinado o encaminhamento de informações ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para instruir Habeas Corpus impetrado em favor do acusado ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO, sendo determinado, também, o cumprimento de decisões anteriores (fl. 1137-Volume 06 e ofício de fls. 1138/1138-verso Volume 06 – cópias anexas).

Na data de 03/04/2023, dentre outras providências, fora reavaliado e mantido o decreto prisional (cópia anexa).

Em 23/05/2023, foram prestadas informações para instruir Reclamação Constitucional ajuizada em favor da acusada AYANDRA EDUARDA DOS SANTOS GUIMARÃES (cópia anexa).

Este Juízo, na data de 30/06/2023, prestou informações para instruir Habeas Corpus impetrado em favor da acusada AYANDRA EDUARDA DOS SANTOS GUIMARÃES (cópia anexa).

Na data de 31/08/2023, este Juízo, dentre outras providências, indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do Paciente e manteve as prisões cautelares em curso (cópia anexa)”.

Por oportuno,
em informações apresentadas após a prolação da decisão em que foi indeferido o pleito liminar, conforme id.
7618345
,
o juízo de origem
complementou
o que segue:

“
Na data de 07/02/2024, fora proferida Decisão saneadora que, dentre outras providências, reavaliou e manteve o decreto prisional (provimento de ID 37493305 - anexo).

Informo, outrossim, que
o feito é de alta complexidade e tramita em face de 09 (nove) acusados, dos quais alguns foram citados e apresentaram Respostas à Acusação em momentos distintos
,
enquanto dois deles (acusados DAVID DE JESUS RIBEIRO ALVES e VITÓRIA GABRIELLE DOS SANTOS SIQUEIRA) se encontram em locais incertos e desconhecidos,

sendo relevante apontar, ademais, que a expedição de Carta Precatória ao Estado da Bahia,
a impetração de Habeas Corpus, o ajuizamento de Reclamação Constitucional, a formulação de diversos requerimentos e a realidade desta Unidade Judiciária justificam o prolongamento da persecução penal”.

Dessa forma,
ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que
a denúncia do presente feito foi recebida em dezembro de 2022, havendo
pluralidade de réus (sendo
nove
acusados no total),
que constituíram advogados diversos
,
além da necessidade de expedição de carta precatória para o Estado da Bahia, tudo a evidenciar a complexidade do caso em apreço.

Foi justamente nesse sentido a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Confira-se:

“
Conforme verificado acima, a presente ação penal foi ajuizada em desfavor de 09 (nove) réus (com advogados constituídos distintos), que, em tese, cometeram crimes complexos, tais como tráfico e associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e outros crimes afins. Interromperam a marcha procedimental os protocolos sequenciais de pedido de revogação da prisão, notadamente por envolver diversos investigados, expedição de Carta Precatória, além das informações prestadas em diversos Habeas Corpus. Tudo isso deve ser levado em conta sob a ótica da suscitada razoabilidade.

É preciso lembrar, também, que a ação penal originou da Operação “Regência”, deflagrada para apurar condutas e desmantelar a atuação da organização criminosa voltada para a prática do tráfico ilícito de drogas nos balneários de Regência e Povoação, no Município de Linhares/ES, o que demonstra a abrangência e complexidade do feito.

O entendimento do augusto Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, em casos como esse, a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a representação por advogados distintos”.

De toda sorte, da análise das informações apresentadas, verifica-se que o
magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito
.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, pode-se constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)